Tribunal: TJBA
Processo: 8011745-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011745-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA MEIRA E OUTROS (2)

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MURILO NUNES ARAÚJO, MATHEUS BARROS SOUSA, HILTON JÚNIO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EXPEDITO AFONSO PESSOA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS, COM RECONVENÇÃO. DECISÃO ATACADA. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
CASO CONCRETO.
PONTOS CONTROVERTIDOS ESPECÍFICOS. QUESTÕES FÁTICAS COMPLEXAS, QUE EXTRAPOLAM A MERA ANÁLISE DOCUMENTAL,A EXEMPLO DO VALOR EFETIVAMENTE ACORDADO PARA VENDA DO IMÓVEL; TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS; AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO DE REFORMAS; MORA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PROVA ORAL COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONA
L
DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTIGOS 369 E 442, DO CPC. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVI
MENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8011745-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.